Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748990-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, em 5 de novembro de 2025 por SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP contra a decisão de ID 250724730, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, que indeferiu a consulta ao SisbaJud pela modalidade "teimosinha". Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da unirrecorribilidade a impossibilidade da parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática, em duplicidade, do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.” (Acórdão 1655673, 07118911320218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso idêntico, em 7/10/2025 (AGI n. 0743874-51.2025.8.07.0000). Desse modo, é incabível a distribuição da mesma peça recursal, com a pretensão de reinaugurar a discussão apresentada no agravo anterior. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora